Tribunal: TJES
Processo: 5031199-06.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031199-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: ANDRE OSHIRO BARCELOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5031199-06.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: ANDRE OSHIRO BARCELOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDRE OSHIRO BARCELOS. A ação originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, decorrentes do bloqueio de plano de saúde administrado pela recorrente e operado pela UNIMED VITORIA.

A decisão recorrida (ID 14296749) reconheceu a ilegitimidade da suspensão do serviço por ausência de notificação prévia válida e condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como à restituição dos valores pagos referentes às mensalidades de março e agosto de 2023, períodos em que foi comprovada a negativa de atendimento.

Em suas razões recursais (ID 14296753), a recorrente sustenta, em síntese, a ausência do dever de indenizar, argumentando que o bloqueio do plano foi legítimo, decorrente da inadimplência do próprio autor. Afirma a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado. Por fim, defende a improcedência do pedido de restituição dos valores, uma vez que a suspensão dos serviços foi regular.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central reside na legalidade da suspensão dos serviços do plano de saúde do recorrido e na consequente responsabilidade pelos danos alegados. A recorrente defende a regularidade de sua conduta, atribuindo o bloqueio à inadimplência do consumidor referente à mensalidade de setembro de 2022.

A análise dos autos revela que, embora a inadimplência seja incontroversa, a conduta da administradora do plano foi manifestamente contraditória. Mesmo após o vencimento da parcela que originou o bloqueio, a recorrente continuou a emitir e a enviar mensalmente os boletos de cobrança subsequentes, os quais foram devidamente quitados pelo recorrido. Tal comportamento gerou no consumidor a legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual, condicionada apenas à purgação da mora pontual.

Ao aceitar os pagamentos posteriores, a recorrente praticou ato incompatível com a intenção de suspender ou rescindir o contrato, configurando o que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
. A boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, veda comportamentos contraditórios que frustrem a confiança depositada pela outra parte. A notificação de inadimplência (ID 14296743), ainda que enviada por e-mail, perde sua eficácia quando a própria credora, por atos posteriores, demonstra a intenção de manter a relação jurídica.

Dessa forma, a suspensão do plano, que impediu o autor de realizar consultas em março e agosto de 2023, mostrou-se indevida. A condenação à restituição dos valores pagos nesses meses é medida que se impõe, pois o consumidor pagou por um serviço que lhe foi indevidamente negado, não ocorrendo a devida contraprestação.

Quanto ao dano moral, a privação inesperada do uso do plano de saúde ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A situação de necessitar de atendimento médico e ser surpreendido com o bloqueio do serviço, apesar de estar em dia com as mensalidades correntes e ter purgado a mora anterior, configura o dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica do instituto.

No tocante ao argumento de que a responsabilidade seria exclusiva da operadora, ressalta-se que, perante o consumidor, a administradora de benefícios e a operadora de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados em decorrência da falha na prestação do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)